Tribunal: TJMT
Processo: 1023416-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023416-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), JORGE LUIZ DELAZARI - CPF: 036.000.399-03 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023416-94.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER SANTOS COSTA
PACIENTE: JORGE LUIZ DELAZARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PENA UNIFICADA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
” (STF, RHC 118626).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023416-94.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER SANTOS COSTA

PACIENTE: JORGE LUIZ DELAZARI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jorge Luiz Delazari
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A defesa narra que o paciente teve o Mandado de Prisão no 0001962-09.2018.8.11.0014.01.0001-10 cumprido em seu desfavor no dia 25/8/2023.

Sustenta que:
1)
a regressão para o regime fechado de cumprimento da pena é ilegal, porquanto fundamentada apenas no fato de
Jorge
não ter sido localizado;
2)
“
o Poder Judiciário possui diversos convênios possíveis de localizar endereços, telefones, empresas e todo tipo de informação referente à determinada pessoa (...), sendo desproporcional a alegação de estar em local incerto e não sabido
”;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis e;
4)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, requer:
a)
a concessão da ordem para suspender a decisão proferida no PEP no 0001962-09.2018.8.11.0014, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, e;
b)
o restabelecimento do regime semiaberto, com designação da audiência de justificação.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (Id. no 184539682).

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. no 186461190).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023416-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que a regressão cautelar é ilegal, porquanto embasada somente no fato de o paciente não ter sido encontrado, haja vista que “
o Poder Judiciário possui diversos convênios possíveis de localizar endereços, telefones, empresas e todo tipo de informação referente à determinada pessoa
”.

Segundo consta do Sistema SEEU,
Jorge Luiz Delazari
tem em seu desfavor o PEP no 0001962-09.2018.8.11.0014, com pena total unificada de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com
três condenações definitivas
e
uma condenação provisória
, pela prática dos crimes de furto qualificado, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato.

Até o presente momento, o reeducando cumpriu 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de sua reprimenda, restando 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de pena remanescente.

O artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, dispõe que “
sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

À época da prolação da decisão, que regrediu
Jorge Luiz
cautelarmente, o apenado possuía uma pena unificada de 5 (cinco) anos de reclusão, conforme se depreende do
decisum
:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, impostas ao sentenciado.

Designada audiência admonitória para a presente data, o reeducando não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, sendo certificado que o mesmo se mudou para Santa Catarina sem autorização desse Juízo.

É o relato.

O art. 118 da Lei de Execuções Penais estabelece as hipóteses de regressão de regime: (...).

No presente caso, verifica-se que o reeducando não foi encontrado para intimação pessoal e atualmente, encontra-se em local incerto e não sabido, frustrando, assim, os fins da execução penal, o que constitui falta grave, de forma que é permitida a regressão provisória para o regime fechado, nos termos do artigo 118, § 1o da LEP.

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, é prescindível a prévia oitiva do condenado, que apenas se faz necessária quando a aplicação for definitiva. Nesse sentido, trago à colação entendimento do E. STJ: (...).

Ante o exposto, considerando que o condenado encontra-se em local incerto e não sabido, frustrando, com isso, os fins da execução penal, nos termos do art. 118, §§ 1o e 2o da LEP, regrido cautelarmente seu regime para o fechado. Assim, determino a expedição de mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado aos órgãos de praxe
”.

Contudo,
atualmente
, a situação do paciente é diversa, uma vez que sua reprimenda unificada ultrapassa 8 (oito) anos de reclusão, de modo que não há qualquer irregularidade na fixação do regime mais gravoso, nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Execução Penal
[1]
.

O referido entendimento encontra guarida na jurisprudência desta 1a Câmara Criminal,
in verbis
:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E FURTO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO E REMIÇÃO DA PENA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REMIÇÃO DA PENA – PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP
.” (TJMT, AgExPe N.U 1001057-87.2022.8.11.0000) [(N.U 1023226-68.2022.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, DJe: 28/03/2023].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Jorge Luiz Delazari
.

É como voto.

[1]
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023